Tribunal: TJDFT
Processo: 0704074-19.2021.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. PRECRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANO MORAL. OMISSÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
I – CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração visando sanar alegada omissão do acórdão sobre exclusão de indenização mínima por dano moral e revogação de medidas protetivas de urgência.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Avaliar a ausência de manifestação acerca dos pleitos de exclusão de indenização mínima por dano moral e revogação de medida protetiva de urgência.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, nos termos dos artigos 619 e 620 do Código de Processo Penal, são cabíveis para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão, desde que a parte demonstre um desses vícios.
4. Identificada a existência de omissão, consistente na ausência de manifestação acerca da exclusão da indenização mínima por dano moral, impõe-se correção.
5. O reconhecimento da prescrição punitiva e a consequente extinção da punibilidade afastam a condenação à reparação mínima por danos morais prevista no art. 387, IV, do CPP.
IV – DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração parcialmente providos.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 387, IV, 619 e 620;
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n. 1.249; TJDFT, Acórdão 1887297, 0714747-81.2020.8.07.0020, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 4/7/2024.